Tribunal: TJSP
Processo: 1014483-42.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Cartão de crédito - Relação de consumo – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Cartão de crédito - Relação de consumo – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça – Comissão de permanência – Ausência de estipulação no contrato de sua exigência durante o período de inadimplemento – Pagamento parcial das faturas – Crédito rotativo – Regularidade do financiamento automático decorrente – Artigo 1o, da Resolução no 4.549/2017, do BACEN – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760734
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014483-42.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
BATISTA PAIVA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014483-42.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 43857 - Fernando
2
VOTO No: 43857
APEL. No: 1014483-42.2019.8.26.0005
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Mário Daccache
APTE.: João Batista Paiva de Lima
APDO.: Banco Csf S/A.
Apelação Ação revisional Cartão de crédito - Relação
de consumo
Descabimento da limitação dos juros
remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo
Tribunal Federal
Juros capitalizados
Admissão -
Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 -
Contrato firmado durante a sua vigência - Questão
pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS)

Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça

Comissão de permanência
Ausência de estipulação no
contrato de sua exigência durante o período de
inadimplemento Pagamento parcial das faturas Crédito
rotativo
Regularidade do financiamento automático
decorrente
Artigo 1o, da Resolução no 4.549/2017, do
BACEN Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por João Batista de Lima em face de
Banco CSF S/A., em que restou formulado pedido de revisão do saldo devedor
decorrente de contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, sob o
fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Indeferida a tutela de urgência.
Regularmente citada, a administradora de cartões de crédito
apresentou contestação, oportunidade em que alegou a regularidade dos encargos
exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 182/185 que julgou improcedente o pedido formulado. Condenado o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014483-42.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 43857 - Fernando
3
arbitrados, por equidade, em R$ 1.500,00, observada, todavia, a gratuidade da
assistência judiciária.
Em suas razões recursais, sustenta o autor a necessidade de
limitação dos juros remuneratórios e a abusividade da exigência de juros
capitalizados, bem como da comissão de permanência cumulada com outros
encargos. Insurge-se, ainda, contra a contratação de financiamento automático do
saldo devedor. Por fim, pugna pela repetição, em dobro, dos valores pagos a maior.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão ao recorrente.
Cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios do Código
de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no verbete da
Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente insurgência tem
supedâneo em contrato de cartão de crédito.
Como é cediço, ao devedor incumbe realizar o pagamento
integral da fatura, sob pena de incidência de encargos financeiros decorrentes do
crédito rotativo.
À luz das faturas de fl. 31/32, 34, 36, 38/39 e 41, houve a
expressa previsão das taxas de juros incidentes em caso de pagamento parcial.
No que tange à limitação dos juros remuneratórios, cumpre
salientar que o artigo 192, §3o, da Constituição da República, era uma norma
constitucional de eficácia limitada que, desde o advento da Carta Constitucional até a
edição da Emenda Constitucional no 40, que a revogou, não fora regulamentada,
restando, desta forma, excluída a sua aplicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014483-42.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 43857 - Fernando
4
Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e o
controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de rendas
(cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs. 37/39).
As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global
que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do
contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência
aplicada durante o período de inadimplência.
Assim, não prospera a limitação de juros reclamada.
Quanto à capitalização de juros, consoante pacificado pela
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos firmados por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da
MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias
Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, observadas que as faturas
questionadas são relativas aos períodos de março a julho de 2009, ou seja,
posteriormente à Medida Provisória 1963-17/2000, tem-se sua sujeição ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014483-42.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 43857 - Fernando
5
regime, que passou a admitir a contratação da capitalização dos juros tal qual aqui se
vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o entendimento
que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil,
que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. Superior
Tribunal de Justiça editou o verbete da Súmula no 541, que dispõe que: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-
LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto
o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014483-42.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 43857 - Fernando
6
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há
quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido”.
(RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão
geral)
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se, também, que sequer o pedido cautelar foi julgado
pelo C. Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em suspensão do artigo 5o,
parágrafo único daquela MP, a qual permanece em vigor por força do artigo 2o, da
Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE
A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170/2001.PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.
Relativamente à comissão de permanência, não se vislumbra
do instrumento de contrato (fl. 127/145), nem das faturas colacionadas, a previsão e
exigência do referido encargo, de sorte que se afigura impertinente a irresignação ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014483-42.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 43857 - Fernando
7
manifestada.
Tampouco vinga a insurgência quanto ao financiamento
automático do débito na modalidade “Parcela Pronta”, decorrente da ausência de
pagamento integral, restou explicitamente descrito nas faturas: “Caso você tenha
realizado o pagamento do valor mínimo ou menor que o total da fatura anterior, você
estará elegível ao Parcela Pronta. Se optar pelo valor mínimo novamente ou qualquer
valor menor que o total desta fatura, você contratará o Parcela Pronta” (fl. 152, 158,
160 e 162).
Como é sabido, o crédito rotativo é denominado pelo mercado
como “um crédito oferecido ao consumidor quando ele não faz o pagamento total da
fatura do cartão até o vencimento. O exemplo mais conhecido é quando pagamos o
valor mínimo da fatura. Mas o rotativo acontece quando você paga qualquer quantia
menor que o valor integral. A diferença entre o valor total e o que foi efetivamente
pago até o vencimento se transforma em um empréstimo. E, por causa disso, passa a
ter juros no restante que você tem a pagar”.1
Insta salientar, ainda, que a Resolução no 4.549/2017, do
Banco Central do Brasil, em seu artigo 1o, dispõe que:
“Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de
demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado
integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento
na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.
Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio
de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o
cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros,
pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura
subsequente”.
Assim, tendo o autor realizado meramente o pagamento parcial
das faturas de março, abril, maio, junho e julho (fl. 31/42), não há que discutir a
idoneidade do financiamento realizado.
1 1 https://www.serasaconsumidor.com.br/ensina/dicas/credito-rotativo-como-funciona/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014483-42.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 43857 - Fernando
8
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de R$ 2.000,00, nos termos do
disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil, observada,
todavia, a gratuidade da assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica